Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0702183-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIAGO FELIPE SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: KARLA TEIXEIRA DA COSTA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA- DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de HIAGO FELIPE SILVA DOS SANTOS, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria- DF que, nos autos de no 0703804-35.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Do exame da peça inicial e dos documentos colacionados, verifica-se que o presente habeas corpus, equivocadamente, foi protocolado no Juízo de Origem (1a Vara Criminal e do Tribunal do Juri de Santa Maria) em 14/07/2020, sendo que apenas em 27/01/2022 foi distribuído a esta Relatoria. Lado outro, constata-se que, em 20/07/2020, foi distribuído a esta relatoria o habeas corpus no 0724670-94.2020.8.07.0000, julgado por esta eg. Turma em 21/08/2020 (Acórdão no 1273859). Observa-se, ainda, que nas iniciais de ambas as impetrações, cujo teor é idêntico, consta a mesma data, qual seja, 10 de julho de 2020. Com efeito, percebe-se tratar este writ de mera cópia do habeas corpus no 0724670-94.2020.8.07.0000. Ademais, registre-se que na Ação Penal no 0703804-35.2020.8.07.0010, que deu ensejo aos aludidos habeas corpus, foi proferida sentença, fixando o regime aberto para o início de cumprimento da pena de 2 anos de reclusão, cuja execução se encontra suspensa por força do art. 77 do Código Penal. Por derradeiro, insta destacar que a referida sentença foi mantida por este Órgão Colegiado ao julgar recurso de apelação interposto pelo acusado (Acórdão no 1350012). Sendo assim, intime-se a impetrante para que se manifeste sobre a necessidade da presente impetração. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator